Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-46.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700166-46.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLITON BISPO DA SILVA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 76847167, o patrono do apelante WELLITON BISPO DA SILVA LIMA requer a retirada do presente feito da pauta virtual, a fim de garantir a sustentação oral. O processo foi incluído na 32a Sessão Ordinária Virtual, iniciada no dia 1o/10/2025, a partir das 13h30, com encerramento previsto para 9/10/2025 (certidão de ID 76437695). Nos termos do art. 124-A, II, do RITJDFT, “Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito (...) por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão”. Nesse caso, o pedido de retirada foi formulado em 30/09/2025, às 14h22 (ID 76847169), ou seja, menos de 24 horas antes do início da sessão de julgamento – o que torna inviável o acolhimento do pedido. Pela mesma razão, também não há margem para autorizar a sustentação por meio eletrônico, ante o disposto no art. 11 da Portaria GPR 359/2025, cujo teor é reproduzido a seguir: (...) Art. 11. Nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual. (...) INDEFIRO, pois, o pedido, em razão de sua intempestividade. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator